Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-19.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003209-19.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEILSON APARECIDO AREDES REPRESENTACOES - CNPJ: 35.007.831/0001-70 (AGRAVADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE –
PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS DEMANDAS DE CONSUMO
–
FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A denunciação da lide só é admitida nas hipóteses previstas
numerus clausus
em lei. 2.
“A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/5/2016). 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1003209-19.2021.8.11.0041, desproveu o recurso interposto pelo ora agravante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido ressarcitório formulado pelo agravado GEILSON APARECIDO AREDES, condenando o Banco/réu/agravante a restituir “o “
valor subtraído da conta do requerente, no montante de R$ 55.040,00, acrescido de juros de mora 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso
” (
cf. Id. nº 166393653).

O Banco/agravante alega que a “
sentença não se manifestou sobre a preliminar ora reiterada
(denunciação da lide)”, aduzindo que, “
n
o caso vertente, comprovou-se, por meio dos documentos colacionados aos autos, a culpabilidade do denunciado pela existência do débito, uma vez que a transação envolveu a denunciada e a parte requerente, além disso, atua contra ele a presunção relativa de culpa caso reste comprovado que se tratou de fraude
”.

Sustenta, no mérito, que não praticou qualquer ato ilícito que legitimasse o pleito indenizatório do autor/apelado, tendo em vista que a
“transação em tela foi efetivada via Internet Banking, seguindo todos os protocolos de segurança e com a confirmação das informações confidenciais necessárias para efetivação das transações
”, ou seja, “
se deu com a digitação e confirmação de dados sigilosos e intransferíveis – senha pessoal e chave de acesso –, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade, não havendo qualquer motivação para não se acreditar na autenticidade das transações, sendo impossível ao Banco detectar de pronto qualquer irregularidade
”; assevera que, conforme o “
áudio de atendimento do autor, em que é informado o fato ocorrido,
(nota-se que ele)
incorreu em ações contrárias aos protocolos de segurança
”, já que “
1- o autor informa que acessou link informado por um terceiro que acreditou ser do banco; 2- instalou suposta atualização necessária ao funcionamento dos canais; 3- informado seus dados bancários sigilosos, que jamais são solicitados por meio de e-mails/links escusos, ou programas de atualização; 4- não observou os informativos de segurança oficiais
”, ou seja, “
fica evidente que o autor foi objeto de um golpe, onde os meliantes se utilizaram de sua inexperiência, para ludibria-lo, e instalar um trojan horse, e, assim, conseguir acesso ao seu computador
”, de modo que não há fala em falha na segurança do seu sistema, muito menos em defeito na prestação do serviço, mas sim, e tão somente, na culpa do cliente exclusiva de terceiro malfeitor.

Pede, então, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja dado provimento ao seu apelo e, consequentemente, julgado improcedente o pleito autoral
(cf. Id. nº 169077686).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 170893181, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o Banco/agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão ora hostilizada, não trazendo argumento novo a respeito da matéria objeto da lide ou, ao menos, diverso do que já havia arguido nas razões do apelo, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à constatação da existência de falha na prestação do serviço bancário e dever de indenizar o consumidor/correntista:

“
O mérito da lide envolve, basicamente, discussão acerca da configuração da responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiro.

Sobre o tema, no julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos, o eg. STJ uniformizou o entendimento de que ‘as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’.

(...)

Em primeiro lugar, em relação à denunciação da lide, relembro que ‘a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor’ (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/05/2019), pois, ao vedar a denunciação da lide pelo fornecedor, a lei consumerista visa a economia processual, evitando a ampliação do objeto litigioso que viria em prejuízo ao consumidor; o espirito do CDC é ampliar a legitimação passiva em favor do consumidor, e não em seu detrimento, o que ocorreria na espécie caso fosse admitida a intervenção de terceiros.

(...)

Quanto à matéria de mérito, observo que, instado a instruir os autos com a mídia de áudio da gravação telefônica referenciada na contestação e nas razões deste recurso, na medida em que, havendo mecanismo próprio do sistema PJe à juntada do arquivo no processo, ‘não há motivo idôneo a justificar que o acesso à prova apresentada com a contestação se dê exclusivamente por meio extraprocessual (Google Drive)” (cf. Id. nº 156327152), o Banco/réu/apelante permaneceu inerte, nada positivando nestes autos (cf. Id. nº 157675699),

logo, o que se tem é que toda a argumentação recursal em torno do conteúdo da ligação telefônica, e, consequentemente, da culpa exclusiva do autor/apelado em razão da adoção de conduta imprudente, não encontra qualquer base ou respaldo probatório, subsistindo, então, a conclusão de que o réu Banco Santander tenta repassar ao consumidor a reponsabilidade pelo evento danoso, com base em acusações despidas de lastro probatório, já que não há prova de conivência do autor com a operação fraudulenta, tampouco displicente com seus dados bancários, ao contrário, vê-se a falha dos procedimentos adotados para averiguar o ilícito após a comunicação e para combater as operações realizadas em desacordo com o perfil do cliente, a despeito dos diversos mecanismos a disposição da intuição financeira.

Logo, não vejo reparo a ser feito à conclusão sentencial de que “os documentos acostados, por si só, não comprovam que as movimentações bancárias foram realizadas pela parte autora”, sendo que, “em casos como dos autos, o ônus da prova não é do requerente, por se tratar de prova negativa. Com efeito, o fornecedor, na condição de credor, é quem deve comprovar nos autos que a regularidade dos débitos, o que, no caso, não foi comprovado”, daí porque configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio,
afinal, conforme ali ressaltado, e, aqui, simplesmente ignorado pelo agravante, nos termos do art. 88 do CDC, e consoante a pacífica orientação da jurisprudência do STJ,
em
lide que envolve
relação de consumo, descabe a denunciação da lide
, além do mais,
a lei só admite a denunciação da lide nas hipóteses taxativamente prescritas no art. 125 do CC, e não em todo e qualquer caso em que o réu ache justa e necessária a inclusão de terceiro, nenhum dos quais possível de se visualizar mínimo vestígio nos autos,
já que a alegação de que o terceiro identificado seria “
o verdadeiro responsável pelos prejuízos
”
não co
rresponde à
hipótese do inciso I do art. 125 do CPC, nem com aquela mais abrangente do inciso II, tendo em vista que a lei
não exige simples e hipotética possibilidade de ação regressiva contra o terceiro, mas sim a previsão legal ou contratual de direito de regresso,
lembrando que
“
não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
”
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1483427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)
.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU PELO NÃO CABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS DEMANDAS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CORRELATOS. SÚMULAS 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Esta eg. Corte Superior confere interpretação extensiva ao art. 88 do CDC, de modo que a proibição de denunciação da lide também alcança as hipóteses de responsabilidade por fato do serviço. Precedente. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.218.991/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, julgado em 25/9/2018, DJe 28/9/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBJETIVO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. PRETENSÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO RESTRITA À RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. ARTS. 12 E 14 DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. É descabida a denunciação quando há unicamente a pretensão de transferir responsabilidade própria a terceiro. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 5/5/2016, DJe 12/5/2016)

Quanto à matéria de fundo, o réu/agravante Banco Santander não dedicou uma linha sequer a combater ou comentar o fundamento central para a formação do raciocínio e conclusão decisória, que é a de que, “
instado a instruir os autos com a mídia de áudio da gravação telefônica referenciada na contestação e nas razões deste recurso, na medida em que, havendo mecanismo próprio do sistema PJe à juntada do arquivo no processo,
‘
não há motivo idôneo a justificar que o acesso à prova apresentada com a contestação se dê exclusivamente por meio extraprocessual (Google Drive)
’
(cf. Id. nº 156327152), o Banco/réu/apelante permaneceu inerte, nada positivando nestes autos (cf. Id. nº 157675699), logo, o que se tem é que toda a argumentação recursal em torno do conteúdo da ligação telefônica, e, consequentemente, da culpa exclusiva do autor/apelado em razão da adoção de conduta imprudente, não encontra qualquer base ou respaldo probatório
”, não balbuciando qualquer crítica ao motivo determinante à rejeição de sua impugnação recursal, optando apenas por reproduzir argumento genérico a respeito da legalidade e segurança das operações via
internet banking
, sem, no entanto, ater-se às especificidades do caso concreto, portanto, não havendo muito mais ao que acrescentar à discussão, cumpre-me reafirmar a conclusão de que o Banco/réu não se desincumbiu do ônus probatório

de regularidade da prestação do serviço bancário, uma vez que “
tenta repassar ao consumidor a reponsabilidade pelo evento danoso, com base em acusações despidas de lastro probatório, já que não há prova de conivência do autor com a operação fraudulenta, tampouco displicente com seus dados bancários, ao contrário, vê-se a falha dos procedimentos adotados para averiguar o ilícito após a comunicação e para combater as operações realizadas em desacordo com o perfil do cliente, a despeito dos diversos mecanismos a disposição da intuição financeira
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023